Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EDITAL DE LEILÃO. DÍVIDAS INCIDENTES SOBRE O BEM, ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. SUBROGAÇÃO NO PREÇO PAGO PELO ARREMATANTE.

I – Em observância ao disposto no § 1o do art. 908 do CPC, edital de leilão deve estabelecer expressamente que a quantia necessária para pagamento das dívidas que incidem sobre o bem adjudicado ou alienado em leilão judicial será extraída do preço da adjudicação ou pago pelo arrematante, sendo inviável a alteração da previsão editalícia que alberga tal regra, para atender pleito da parte exequente.

II – Agravo de instrumento desprovido.